Tribunal: TJMT
Processo: 1013966-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013966-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON MENEZES - CPF: 044.981.831-42 (IMPETRANTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA
–
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI 10.826/2003] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMBASAR DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJTMT – BASEADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, visando resguardar a ordem pública, em especialmente, diante do risco de reiteração delitiva, pois, o paciente voltou a delinquir com executivo de pena em curso, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.

Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT,
in verbis
: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Robson Menezes
, qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 05/03/2023, o paciente foi preso em flagrante, em tese, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em audiência de custódia, a Magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva visando resguardar a ordem pública, pois o beneficiário possui 02 (duas) condenações por crime de tráfico, evidenciando-se a existência de perigo com a sua liberdade, assim, o processo criminal tramita nos autos n. 1004331-77.2023.8.11.0015.

Declara que a referida prisão em flagrante pela prática do suposto crime de porte de arma de fogo, gerou o incidente de execução penal n. 15363-72.2018.8.11.0015, eis que o Juiz da Execução Penal optou apenas pela regressão do regime aberto ao semiaberto, entendendo que o fato não teria gravidade suficiente para regressão para o fechado.

Alega que não há justificativa para manter a prisão preventiva, bem como, a medida adotada se mostra desproporcional, pois se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça, além do que os antecedentes do paciente não justificam a segregação cautelar por si só.

Relata que os crimes de tráfico são do ano de 2016 e 2018 (autos n. 15363-72.2018.8.11.0015 - atestado de pena anexo), não havendo a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que possa justificar a medida excepcional da prisão, assim, não há que se falar em “perigo gerado pelo estado de liberdade” do paciente.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
Robson Menezes
, ante a configuração do constrangimento ilegal,
determinando revogação da prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, para lhe garantir o direito de prosseguir o seu cumprimento da pena pelos delitos anteriores em regime semiaberto (autos n.
15363-72.2018.8.11.0015); no mérito, concedendo-lhe a ordem em definitivo. (Id. 172239181)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora
. (Id 172899175)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
174440669)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra.

Rosana Marra
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 176922169)

Habeas corpus. Prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, do crime previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 1. Argumenta-se a carência de fundamentação idônea apta ao embasamento do decreto segregatício, bem como a ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Gravidade abstrata do delito. NÃO ACOLHIMENTO. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Paciente reincidente, o qual cumpria pena quando do cometimento do novo delito. Imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Robson Menezes
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop /MT, aqui apontando como coator.

Em apreciação ao presente caso, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, no dia 05/03/2023, supostamente pela prática do crime de porte ilegal de arma (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

O Magistrado singular ao analisar o cabimento da medida, converteu a prisão em flagrante, diante a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, ou seja, garantir a ordem pública, em razão da periculosidade real do beneficiário, por haver existência de registros criminais anteriores, evidenciando-se risco de reiteração delitiva.

Na presente impetração, busca-se pela a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando que a decisão não possui fundamentos idôneos para embasar a segregação cautelar, somente pelo fato de ser reincidente.

Por oportuno, segue a transcrição da decisão do magistrado que decretou a prisão em flagrante,
in verbis
:

“Vistos,

Trata-se de auto de prisão em flagrante do autuado Robson Menezes, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03 na data de 05/03/2023.

[...]

Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito alhures:

A prisão preventiva tem natureza cautelar e caráter excepcional, podendo tanto ser concedida na fase inquisitorial quanto na processual, como dispõe o art. 311 do CPP.

Assim, em cognição sumária, analisando os requisitos para decretação da prisão, no caso concreto, observo que, além de não preenchido nenhuma hipótese de cabimento da prisão preventiva estabelecida no artigo 313 do Código de Processo penal, não verifico a existência de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória (periculum libertatis), embora preenchido o requisito objetivo (fumus comissi delicti), referente a materialidade e indícios de autoria, consoante se infere do boletim de ocorrências no 2023.60862, termo de apreensão no 2023.16.85415, além das declarações prestadas perante a Autoridade Policial pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatada a partir do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores do autuado.

Por esse ângulo, conforme extrato de antecedentes criminais do autuado acostados aos autos, verifica-se que este possui 02 condenações transitadas em julgada por crime de tráfico, evidenciando tratar-se o autuado de pessoa propensa à prática de delitos.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Posto isso, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado e, nos termos do art. 310, inciso III do Código de Processo Penal ROBSON MENEZES EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, promovendo-se o respectivo cadastramento no BNMP, em conformidade com o disposto no art. 289-A do Código de Processo Penal e orientação do CNJ.

Em tempo, oficie-se ao Juízo da Execução Penal comunicando a presente prisão.

Saem os presentes intimados.

Após, remetam-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO para aguardar a distribuição do respectivo Inquérito Policial[1].

Com o aporte do competente caderno investigativo, trasladem-se as cópias necessárias, arquivando-se o presente feito definitivamente.

Saem os presentes cientificados e intimados quanto ao teor do presente termo de audiência, que foi compartilhado ao final da videoconferência, sem impugnação, tendo sido encerrada a solenidade. Cumpra-se.” [...]” (Id. 172239185)

Denota-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, foi determinada em virtude da demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em decorrência do risco de reiteração delitiva, sendo o fator para justificar a segregação cautelar.

Além do mais, constata-se que o paciente é reincidente na prática de crimes dolosos, no qual
estava em cumprimento de pena em regime aberto, referente ao executivo n. 0015363-72.2018.8.11.0015, assim, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta, nos moldes do art. 313, II do CPP.

Vejamos quais crimes referente ao executivo de pena,
in verbis
:

·

Autos n. 0000582-97.2016.8.11.0085 – crime de tráfico de drogas (art. 33, §4o, Lei n. 11.343/2006);

·

Autos n. 0009183-40.2018.8.11.0015 – crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 14 da lei 10.826/2003).

Após a liminar ter sido indeferida, a Autoridade Judiciária apresentou as informações da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de março de 2023, por volta de 19h00min, no endereço residencial localizado na Rua Paraíso n° 857, Bairro Jardim Paulista, nesta cidade de Sinop/MT, o paciente Robson Menezes foi preso em flagrante, portando 01 (um) revólver, marca Taurus, de fabricação brasileira, n° série NJR7254, calibre .22 LR, e 30 (trinta) cartuchos de munições de calibre .22 LR e 01 (um) estojo de cartucho de munição de calibre .22 LR todos da marca CBC, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após a realização da audiência de custódia, a prisão em flagrante fora homologada, por este Juízo, oportunidade em que fora convertida em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

No tocante aos fundamentos pelos quais fora decretada a prisão preventiva do paciente, verifica-se que estes não provêm de simples abstrações, suposições ou presunções, s.m.j., tendo sido, inclusive, devidamente delineados na decisão que a decretou, conforme se verifica no trecho abaixo transcrito, extraído do referido decisum:

“[...] No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatada a partir do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores do autuado. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP PRIMEIRA VARA CRIMINAL Por esse ângulo, conforme extrato de antecedentes criminais do autuado acostados aos autos, verifica-se que este possui 02 condenações transitadas em julgado por crime de tráfico, evidenciando tratar-se o autuado de pessoa propensa à prática de delitos.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente. [...]” SIC.

Em tempo, informo que a denúncia foi recebida em 16/03/2023, estando o feito no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, qual seja, 02/08/2023.

Sem mais para o momento, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. [...]” (Id. 174440669)

Pois bem.

É cediço que a prisão preventiva, é cediço que é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII,CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis . Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do fumus comissi deliciti , consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em apreciação ao presente caso, observo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, sendo que o magistrado indicou todos os pontos para manter a custódia cautelar, demonstrando a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, diante do risco do cometimento de novos delitos, evidenciando o
periculum libertatis
do beneficiário.

O
Superior Tribunal de Justiça
vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para
preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

À propósito, o Enunciado Orientativo no 06 do TJMT, traz
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Nesse sentido:

“[...] 1. Não há coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante, em custódia cautelar, se fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência dos delitos atribuídos ao paciente (art. 288 do CP, art. 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B da Lei no 8.069/90), consubstanciada para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e prevenir a reiteração delitiva, haja vista, que o paciente ostenta ações penais em andamento e Processo Executivo de Pena. Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT, ad litteram: “O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”. 2. Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de reiteração delitiva do paciente; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para talsubstituição.[...](N.U 1008124-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Ainda vale ressaltar que, não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que:
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art.282, § 6o)”

Nessa linha intelectiva:

“[...] No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o paciente possui em seu desfavor ações penais por roubo e receptação. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes. [...](N.U 1027001-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Não
obstante, é válido frisar que condições pessoais não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, conforme se extrai das informações da autoridade judiciária, a denúncia já foi oferecida e a audiência de instrução designada para o dia
02/08/2023
, evidenciando que o processo se encontra em trâmite regular.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, pelo menos por esse momento, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o habeas corpus impetrado em favor de
Robson Menezes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023